Tribunal: TJDFT
Processo: 0752002-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752002-94.2024.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pela agravante (id 73514130), não conheço do recurso (id 63344930). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 03/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator